Tribunal: TJMT
Processo: 1002943-82.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002943-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JULIANA HESS - CPF: 042.859.699-12 (ADVOGADO), LOCALMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 12.255.403/0001-60 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal opostos por empresa de comércio e locação de equipamentos em face do Município de Juína, visando à suspensão dos atos executivos relacionados à cobrança de multa administrativa oriunda do Pregão Eletrônico, formalizada por CDA, no valor de R$ 92.816,91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se a apresentação de garantia idônea, superior ao valor do débito, autoriza, por si só, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal; e (ii) apurar se estão presentes os requisitos da tutela provisória, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante das alegações de inexigibilidade da multa por caso fortuito ou força maior e de violação ao contraditório no processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos à execução, nos termos do CPC, art. 919,
caput
, não possuem efeito suspensivo automático, sendo necessária a demonstração cumulativa da garantia do juízo e dos requisitos da tutela provisória, conforme §1o do referido dispositivo.
4. A mera oferta de bem suficiente à garantia da execução não implica, por si só, a suspensão dos atos executivos, servindo primordialmente à admissibilidade dos embargos.

5. A alegação de inexigibilidade da multa administrativa, fundada em caso fortuito ou força maior, demanda comprovação do nexo causal, da imprevisibilidade e da inevitabilidade do evento, o que exige dilação probatória incompatível com a análise em sede de tutela de urgência.
6. A suposta violação ao contraditório no processo administrativo depende da verificação detalhada dos atos procedimentais, intimações e prazos, não sendo possível concluir, de plano, pela invalidade da Certidão de Dívida Ativa.

7. Ausente demonstração suficiente da probabilidade do direito, não se justifica a concessão de efeito suspensivo, ainda que presente risco inerente à própria execução, o qual não configura, isoladamente, perigo de dano apto a autorizar a medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige, cumulativamente, a garantia do juízo e a demonstração dos requisitos da tutela provisória, não sendo suficiente a mera oferta de bem idôneo, especialmente quando a probabilidade do direito depende de dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 919, caput e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AI 1008267-58.2023.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.1.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LOCALMED COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.o 1004147-23.2025.8.11.0025, opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE JUÍNA
. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela agravante, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, nos termos dos artigos 919, §1o, e 300 do CPC.

A agravante alega que a execução fiscal tem por base multa administrativa decorrente de contrato administrativo (Pregão Eletrônico no 003/2023) e que, ao apresentar embargos, ofertou garantia idônea —
Bomba Injetora Accutron CT-D
, avaliada em R$ 105.000,00, valor superior ao débito executado (R$ 92.816,91) — requerendo, por isso, a suspensão dos atos expropriatórios.

Sustenta que o juízo de origem não analisou a suficiência da garantia ofertada, comprometendo a proteção patrimonial da empresa. Alega a existência de probabilidade do direito, fundamentada na inexigibilidade da multa, por caso fortuito ou força maior, bem como por violação ao contraditório, já que a cobrança se deu antes da conclusão do processo administrativo.

Argumenta que os documentos juntados evidenciam a indevida cobrança, justificando a suspensão da execução até o julgamento dos embargos. Destaca o risco de atos expropriatórios tornarem ineficaz eventual provimento favorável, com prejuízo à atividade econômica da empresa e afronta aos princípios da menor onerosidade e do devido processo legal.

Defende que a suspensão é medida conservatória que não prejudica o crédito, pois o juízo está garantido. Aponta ausência de fundamentação específica na decisão agravada quanto à suficiência da garantia e ao risco de dano.

Requer a concessão da tutela recursal para suspender os atos executivos e expropriatórios até o julgamento final do recurso. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão de medidas específicas, como a alienação, a adjudicação ou o levantamento de valores, até que seja apreciada a idoneidade da garantia oferecida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID 344037865.

Nas contrarrazões, o agravado sustenta a ausência dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Destaca que a garantia do juízo não suspende automaticamente a execução, que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) possui presunção de legitimidade e que as alegações da agravante exigem produção de provas. Afirma, ainda, que não há probabilidade do direito nem perigo de dano excepcional.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

Afirma ter apresentado garantia idônea — Bomba Injetora Accutron CT-D, avaliada em R$105.000,00, superior ao débito — e sustenta que o juízo não analisou sua suficiência. Alega, ainda, inexigibilidade da multa por caso fortuito ou força maior e violação ao contraditório.

Os embargos foram opostos por
Localmed Comércio e Locação de Equipamentos Ltda
. contra o
Município de Juína
, em execução fiscal que cobra multa administrativa do Pregão Eletrônico n.o 003/2023, formalizada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 58/2024, no valor de R$ 92.816,91.

O recurso deve ser desprovido.

A pretensão recursal busca, em síntese, suspender os atos executivos e expropriatórios no processo de execução, sob o argumento de que a multa administrativa seria inexigível, em razão de caso fortuito ou força maior, bem como de que teria havido violação ao contraditório, diante de suposta cobrança antes da conclusão do processo administrativo.

De início, cumpre esclarecer que, embora a garantia do juízo seja requisito para a admissibilidade e o processamento dos embargos à execução, sua simples prestação não implica a suspensão automática da execução.

O art. 919, §1o, do Código de Processo Civil exige, além da garantia, a demonstração cumulativa dos requisitos da tutela provisória: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, a alegação de que foi ofertado bem de valor superior ao débito executado não é suficiente, por si só, para a concessão do efeito suspensivo, servindo sobretudo à admissibilidade dos embargos e à preservação do juízo.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EFEITO SUSPENSIVO – NÃO CONCESSÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1.o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução são cumulativos, ou seja, garantida a execução por penhora, depósito ou caução, necessário ainda a verificação dos pressupostos para a concessão da tutela provisória.

O artigo 919, caput, do CPC deixa expresso que os embargos à execução não têm efeito suspensivo e, no seu §1o, preceitua que o juiz poderá, a requerimento da parte, atribuir o referido efeito, desde que preenchidos os requisitos previstos para a concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A ausência de elemento que demonstre de forma evidente a probabilidade do direito da Agravante e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo traz, como consequência, o recebimento dos Embargos à Execução sem a concessão de efeito suspensivo, pois inexistentes os pressupostos para deferimento da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC.
(N.U 1008267-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 14/02/2024)

No caso, a parte agravante sustenta a probabilidade do direito com base em circunstâncias que, neste momento, não estão devidamente comprovadas. A tese de inexigibilidade da multa, fundada em caso fortuito ou força maior, exige a verificação do nexo causal, da imprevisibilidade e da inevitabilidade do evento, bem como da relação entre o fato alegado e o inadimplemento que deu origem à sanção aplicada no âmbito do Pregão Eletrônico no 003/2023.

Da mesma forma, a alegada violação ao contraditório — baseada na suposta cobrança anterior à conclusão do processo administrativo — depende de exame detalhado da sequência dos atos, das intimações, dos prazos para defesa e do efetivo encerramento da instância administrativa, elementos que não se mostram claros apenas com as alegações recursais nesta fase.

Em outras palavras, os fundamentos apresentados ainda carecem de comprovação e exigem análise mais aprofundada dos documentos do processo administrativo, do procedimento de aplicação da penalidade e dos elementos que compõem a Certidão de Dívida Ativa, a fim de verificar, com segurança, a validade do título executivo e a plausibilidade das teses defensivas. Assim, não é adequado transformar dúvidas relevantes sobre fatos e documentos em presunção de ilegalidade apta a justificar a suspensão da execução fiscal.

Quanto ao perigo de dano, embora a execução possa resultar em atos constritivos e expropriatórios, a tutela de urgência não se destina a suspender o processo com base em risco inerente à própria execução, sobretudo quando não demonstrada, ao menos por ora, a probabilidade do direito. A suspensão da execução é medida excepcional e exige demonstração clara e atual da plausibilidade jurídica do pedido, sob pena de comprometer a efetividade da cobrança do crédito público regularmente constituído.

Diante disso, à luz dos elementos constantes dos autos e da legislação aplicável, conclui-se que não estão preenchidos, neste momento, os requisitos do art. 919, §1o, do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito, que demanda maior esclarecimento probatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026